Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO AÇÃO ART. 924 CPC. NOVAÇÃO. EMISSÃO NOTA PROMISSÓRIA EM SUBSTITUIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso do autor próprio, regular e tempestivo (Id 14259384). Custas recolhidas.

2. Réu intimado para constituir novo advogado ante a renúncia noticiada (Id 15994787 e Id 15498967) e apresentar contrarrazões, sem resposta.

3. O Juiz do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso III[1] do Código de Processo Civil ao considerar que o acordo extrajudicial firmado entre as partes representou novação da obrigação, de forma que extinguiu a obrigação primitiva, além de determinar o imediato desbloqueio do valor da quantia da conta poupança do executado.

4. Recurso interposto pelo autor no qual alega que não ocorreu novação da dívida, pois ausente a condição implícita (animus novandi), qual seja o pagamento integral do acordo celebrado no dia combinado. Aduz que o acordo extrajudicial foi firmado em 10/01/2019, no valor de R$2.900,00 (dois mil, novecentos reais) a ser pago em duas parcelas, sendo R$1.000,00 (um mil reais) à vista e R$1.900,00 (um mil e novecentos reais) para o dia 10/03/2019. O executado pagou a primeira parcela, e pela segunda, assinou uma nota promissória que não foi paga. Sustenta o recorrente que o acordo foi firmado apenas para proporcionar que o réu matriculasse a filha para cursar o ano de 2019, mas não havia intenção de criar uma nova obrigação, renunciando o crédito antigo. O processo que originou o cumprimento de sentença refere-se ao contrato de prestação de serviços escolares referente ao ano de 2018.

5. A novação é a extinção de uma obrigação pela formação de outra, destinada a substituí-la. Tem como requisitos o animus novandi e a diversidade substancial entre a dívida antiga e a nova. Pequenas alterações, tais como a estipulação de juros, a exclusão de uma garantia, o encurtamento do prazo de vencimento, e, ainda, a aposição de um termo não caracterizam a novação. A novação tácita é aquela que se revela por meio de fatos inequívocos que demonstram a intenção de inovar.

6. Ora, o recorrente tinha um título executivo judicial no valor de R$7.138,91(sete mil, cento e trinta e oito reais e noventa e um centavos), conforme sentença (Id 23776283, do processo de referência), entretanto, após a prolação da sentença, fez acordo extrajudicial no valor de R$2.900,00. Pela segunda parcela do acordo, emitiu nota promissória, no valor de R$1.900,00.

7. O Código Civil em seu art. 360, inciso I[2], define que ocorre a novação quando o devedor contrai nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

8. Ora, com a assinatura de novo título (nota promissória) houve a nítida vontade de substituir o título judicial anterior pela nota promissória. Resta claro, portanto, o animus novandi das partes contratantes, pelo qual extinguiu a obrigação anterior e formou nova obrigação decorrente da emissão de nota promissória.

9. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. Mantida a sentença como prolatada.

10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] Art. 924. Extingue-se a execução quando:

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

[2] Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;